Tribunal: TJPA
Processo: 0800683-70.2023.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800683-70.2023.8.14.0086

APELANTE: FRANCK WILLIAM MIRANDA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI
: NÃO ACOLHIDO.

1. No âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

2. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

3. Na hipótese, observo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri está em consonância com as provas dos autos: consubstancia hipótese de filiação dos jurados à uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

4. Destaca-se que a materialidade do crime está demonstrada por meio dos autos do Inquérito Policial nº 00103/2023.100143-8, ID 18895275, pelo Boletim de Ocorrência Policial nº 00103/2023.101312-7, ID 18895275, pág. 06, pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, ID 18895275, pág. 07, pelo Relatório de Local de Crime, ID 18895275, pág. 25-31, pelo Auto de Reconhecimento Fotográfico, ID 18895275, pág. 32-34, e ID 18895275, pág. 35-37, pelo Auto de Exame de Corpo de Delito, ID 18895275, pág. 38-39, pela Gravação de Câmera de Circuito Interno de Segurança, mídia no ID 18895277, pelo Relatório Final de Inquérito Policial, ID 18895295, pág. 01-06, aliados às declarações testemunhais colhidas nas fases policial e judicial.

5. Por sua vez, a autoria delitiva está consubstanciada por meio dos termos de declaração colhidos na fase policial, reprisados em juízo, bem como através dos depoimentos testemunhais prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, elementos competentes e decisivos para a formação do juízo de subsunção condenatório.

6. Com efeito, diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação dos elementos que embasam a condenação decidida pelo Conselho de Sentença, que entendeu, ainda, pela não configuração da causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado, prevista no artigo 121, §1º, do Código Penal, restando inviabilizado o reconhecimento da legítima defesa, arguida pelo ora apelante.

7. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência das Cortes Superiores. Precedentes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

24ª
Sessão Ordinária
do
Plenário de Julgamento
da
1ª Turma de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada em 05 de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
FRANCK WILLIAM MIRANDA SILVA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Juruti/PA
, que acolhendo o
veredito
do
Conselho de Sentença
, condenou o ora apelante à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, nos termos do
artigo 121, §2º, inciso III, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 18895297, que no dia
28/05/2023
, por volta das 01h30min, no município de
Juruti/PA
, o denunciado
Franck William Miranda Silva
, ora apelante, com manifesto
animus necandi
, por meio cruel, ceifou a vida da vítima
Maquisuel Rocha Pimentel
, com
06 (seis) disparos
de
arma de fogo
, conforme demonstrado pelo
Laudo de Exame Cadavéric
o, pelo
Relatório de Local do Crime
, bem como os
vídeos
anexados nos autos do
Inquérito Policial
.

Segundo restou apurado, o ora apelante e a vítima estavam no
“Bar Royal Salute”
, localizado no Bairro Nova Jerusalém, na cidade de Juruti/PA. Relatou que, por volta das 20h00min, o ora apelante foi até a esposa da vítima lhe pedir desculpas por ter lhe agredido há alguns meses, tendo esta lhe desculpado e pedido que tal fato não mais se repetisse. Ocorre que, logo após o ora apelante ter se dirigido para próximo ao banheiro do bar, sendo que a vítima também se deslocou ao local, ocasião em que ambos iniciaram uma discussão. Todavia, minutos depois, a esposa da vítima, que estava em frente ao bar, escutou barulhos de arma de fogo e, logo em seguida, o ora apelante saiu do bar dizendo:
“AQUI É O CRIME, PORRA!”
(textuais). Momento em que a esposa da vítima adentrou no bar, vindo a encontrar
Maquisuel Rocha Pimentel
todo ensanguentado.

Com base nos dados colhidos através o Relatório de Local do Crime, foi possível constatar, por meio da análise das câmeras de segurança do local, o ora apelante como autor dos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima, bem com pelo Auto de Reconhecimento Fotográfico realizado na fase investigativa.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, inciso III, do Código Penal Brasileiro
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
25/07/2023
, ID 18895298, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
18/10/2023
, ID 18895375, e a
sentença condenatória
foi prolatada em
13/12/2023
, ID 18895443.

Inconformada, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
em
17/01/2024
, ID 18895452.

Em suas
razões recursais
, ID 18895453, a defesa solicitou a
anulação
da sentença condenatória, para que seja realizado
novo julgamento
do ora apelante perante o Tribunal do Júri, por
contrariedade
às provas dos autos, com fulcro no
artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 18895457, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se integralmente a sentença do juízo
a quo
.

Nesta
Superior Instância
, ID 19351114, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
FRANCK WILLIAM MIRANDA SILVA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Juruti/PA
, que acolhendo o
veredito
do
Conselho de Sentença
, condenou o ora apelante à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, nos termos do
artigo 121, §2º, inciso III, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 18895453, a defesa solicitou a
anulação
da sentença condenatória, para que seja realizado
novo julgamento
do ora apelante perante o Tribunal do Júri, por
contrariedade
às provas dos autos, com fulcro no
artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI
:

A defesa, com fundamento no
artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal
, requereu a invalidação da sentença condenatória proferida nos autos, sob o argumento de que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri é absolutamente contrária à prova produzida durante a instrução processual, postulando pela submissão do ora apelante a novo julgamento perante o Júri Popular.

Salientou, ainda, que o ora apelante teria agido sob o manto da legítima defesa, tendo em vista que estaria em situação de perigo, sendo-lhe necessário agir com os meios disponíveis para repelir mal injusto que lhe seria impingido.

Adianto, todavia, que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do
Tribunal do Júri
, a
soberania dos veredictos
constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo
Conselho de Sentença
é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593, inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a
novo julgamento
pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988
, em seu
artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri.

Desse modo, a Carta Magna erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
.

O
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ
, relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo
Acórdão
fora publicado em
29/02/2012
, assentou,
in verbis
:

“
(...). Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. (...).
”

A única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que à outra seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio
do in dubio pro reo
.

Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.

I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II -
Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios
. III -
A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório
.
A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal
. IV -
O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença
. V -
Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
. VI -
Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus
. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 741.692/SP 2022/0141647-9, Relator (a): Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022).
Grifei

No caso em concreto, ao optar pela condenação do ora apelante
FRANCK WILLIAM MIRANDA SILVA
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, tipificado no
artigo 121, §2º, inciso III, do Código Penal
, contra a vítima
Maquisuel Rocha Pimentel
, os jurados, com base no acervo probatório existe nos autos, nada mais fizeram do que decidir por uma das versões possíveis, sendo a
jurisprudência pátria
pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA.

Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos
.
(TJ/MG - APR 10317100053477001
Itabira
, Relator (a): Desembargador
Alexandre Victor de Carvalho
, Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/04/2021).
Grifei

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 121, § 2º, INC. II C/C ART. 29, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – TESE AFASTADA PELOS JURADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE USO DE MEIOS MODERADOS PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO – APELANTE QUE AGIU COM CONSCIÊNCIA E VONTADE, NO SENTIDO DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES NO EXERCÍCIO DE SUA SOBERANIA – AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS – MANUTENÇÃO DO VEREDICTO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, § 3º) – DESCABIMENTO – ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DOS JURADOS ALICERÇADA NA PROVA DOS AUTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO, SOB O MANTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, QUE SE REVELA IDÔNEO E SUFICIENTE PARA EMBASAR A QUALIFICADORA – RECURSO DESPROVIDO.

A cassação do veredito popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, além de não ficar evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não há falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação
.
Demonstrado nos autos o animus necandi do réu em ceifar a vida da vítima, descabido o acolhimento do pleito desclassificatório formulado pela defesa
. (...).
(TJ/MT – ARC 10103799720218110055 MT, Relator (a): Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/11/2022,
Segunda Câmara Criminal
, Data de Publicação: 11/11/2022).
Grifei

Seguindo nessa direção, trago à colação
jurisprudência
desta
Eg. Corte de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, CAPUT, DO CPB. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. VEREDICTO RESPALDADO EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. (...). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não procede a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto fático-probatório constante do processo, baseado nas declarações testemunhais perante o Júri e durante a instrução processual, todas uníssonas entre si, é suficientemente capaz de embasar o édito condenatório
.
Inviabilizada, assim, a almejada anulação da soberana decisão do Júri Popular, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autoriza a cassação do julgamento
.
Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada
. 2. (...). 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(TJ/PA - APR 00032037720168140087, Relator (a): Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/10/2022,
1ª Turma de Direito Penal
, Data de Publicação: 14/11/2022).
Grifei

Na hipótese em testilha, observo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri está em consonância com as provas dos autos: consubstancia hipótese de filiação dos jurados à uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

Destaca-se que a
materialidade do crime
está demonstrada por meio dos autos do Inquérito Policial nº 00103/2023.100143-8, ID 18895275, pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00103/2023.101312-7
, ID 18895275, pág. 06, pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 18895275, pág. 07, pelo
Relatório de Local de Crime
, ID 18895275, pág. 25-31, pelo
Auto de Reconhecimento Fotográfico
, ID 18895275, pág. 32-34, e ID 18895275, pág. 35-37, pelo
Auto de Exame de Corpo de Delito
, ID 18895275, pág. 38-39, pela
Gravação de Câmera de Circuito Interno de Segurança
, mídia no ID 18895277, pelo
Relatório Final de Inquérito Policial
, ID 18895295, pág. 01-06, aliados às declarações testemunhais colhidas nas fases policial e judicial.

Por sua vez, a
autoria delitiva
está consubstanciada por meio dos termos de declaração colhidos na fase policial, reprisados em juízo, bem como através dos depoimentos testemunhais prestados durante a
Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri
, elementos competentes e decisivos para a formação do juízo de subsunção condenatório.

Com efeito, diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação dos elementos que embasam a condenação decidida pelo Conselho de Sentença, que entendeu, ainda, pela não configuração da
causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado
, prevista no
artigo 121, §1º, do Código Penal
, restando
inviabilizado
o
reconhecimento
da
legítima defesa
, arguida pelo ora apelante.

Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência das
Cortes Superiores
.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIAS DE DUAS TESES POSSÍVEIS. ACOLHIMENTO DA TESE DA DEFESA. DECISÃO MANISFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF/88). AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O caso dos autos demonstrou a existência de duas teses: uma articulada pela defesa, desenvolvida no sentido da negativa de autoria do crime; e outra formulada pela acusação, que não restou acolhida pela decisão de absolvição proferida pelo Conselho de Sentença
. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto “A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “ad quem”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar” (HC 107.906/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 13.04.2015
).
Precedentes
. 3.
Como se observa da leitura dos fundamentos constantes no acórdão do Tribunal local, não se trata de demonstrar a mera implausibilidade da tese defensiva, mas a de atestar sua impertinência absoluta, tendo em vista que a valoração da força probante da versão defensiva é tema que integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri, não cabendo ao Tribunal de apelação se apropriar de competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, sob pena de violação à garantia da soberania de veredicto (art. 5º, XXXVIII, c e d, CF/88)
. 4. Agravo Regimental desprovido.
(STF – ARE nº 1.280.954/SP 0000143-71.2016.8.26.0052, Relator (a): Ministro EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2021,
Segunda Turma
, Data de Publicação: 10/01/2022).
Grifei

HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PELA EXISTÊNCIA DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO-OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. OPÇÃO PELA VERSÃO ACUSATÓRIA. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDITOS EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO.

1.
A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido
. 2.
A opção dos jurados por uma das versões, a qual julgaram mais convincente, não configura contradição manifesta à prova dos autos
. 3.
Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art. 593, inciso III, do CPP, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória
.
Precedentes
. 4. Recurso provido para cassar o acórdão impugnado, restabelecendo-se a decisão dos jurados, pela absolvição do recorrente.
(STJ – REsp nº 1.814.637/RN 2018/0324590-1, Relator (a): Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2019).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUE O JUÍZO CONDENATÓRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS DOS AUTOS VÁLIDOS E NÃO ORIUNDOS DA PROVA ALEGADAMENTE INVÁLIDA (INDEPENDENT SOURCE). ESTREITEZA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal), o afastamento da conclusão adotada pelo Conselho de Sentença somente pode ocorrer em circunstâncias excepcionais (art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal). 2. (...). 3. “
Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (STJ, EDcl no AREsp n. 1.843.371/PR, relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1.ª/Região -, Sexta Turma, julgado em 21/06/2022, DJe 24/06/2022)
. 4. Em regra, a inversão do julgado demanda “reexame aprofundado de todo o acervo fático-probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que em função do seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória” (STJ, AgRg no HC 696.574/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022). 5. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 800.818/SC 2023/0033648-7, Relator (a): Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023).
Grifei

Por tais razões de decidir,
rechaço
o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento do argumento de anulação da decisão por insuficiência provas cabais para a condenação, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar o ora apelante, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri, consoante fundamentado ao norte.

Assim,
não merece ser acolhido
o pleito defensivo ora analisado.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/08/2024